Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-10.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
Legitimidade passiva ad causam da seguradora Bradesco. Reconhecimento. Operadora que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal (art. 31 da Lei no 9.656/98). Empresa estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
Legitimidade passiva ad causam da seguradora Bradesco. Reconhecimento. Operadora que se mostra como a única que reúne condições de titularizar a obrigação e de atender ao comando legal (art. 31 da Lei no 9.656/98). Empresa estipulante que não mantém mais nenhum vínculo com o segurado. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Denunciação da lide. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469 do STJ). Pretensão de denunciação da estipulante do contrato de plano de saúde coletivo. Inadmissibilidade. Exegese do art. 88 do CDC. Precedentes. Não incidência, ademais, das hipóteses do art. 125 do NCPC.

Plano de saúde. Pedido de manutenção de aposentado no plano de saúde coletivo administrado pela ré, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante. Plausibilidade. Requisitos do Art. 31 da Lei no 9.656/1998 preenchidos. Natureza jurídica da participação do empregado no custeio do contrato, se a título de contribuição ou participação, que é irrelevante. Efetiva contribuição do segurado para o custeio do plano por mais de dez anos (co-partipação). Comprovação. Direito de permanecer nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das prestações. Reconhecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.